Tribunal: TJDFT
Processo: 0709110-55.2024.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CRIME IMPOSSÍVEL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. TEORIA DA AMOTIO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), em razão da subtração de produtos de drogaria, com valor total de R$ 346,96, mediante ocultação na bolsa e tentativa de saída sem pagamento. A ação foi registrada por câmeras de segurança e a abordagem ocorreu fora do estabelecimento, com restituição dos bens e condução à delegacia. A sentença fixou pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 43 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta configura crime impossível, nos termos do art. 17 do CP; (ii) estabelecer se o furto deve ser desclassificado para a forma tentada; e (iii) reavaliar a fração de aumento utilizada na dosimetria da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese de crime impossível foi afastada com base na Súmula 567 do STJ, que estabelece que o sistema de vigilância não torna impossível a configuração do crime de furto, desde que o meio empregado seja apto à consumação.
4. A consumação do delito foi reconhecida conforme a teoria da amotio, que considera suficiente a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e sob vigilância, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 582) e precedentes do TJDFT. A desclassificação para tentativa foi rejeitada, pois houve efetiva saída do estabelecimento com os bens ocultados, caracterizando a consumação.
5. Quanto à dosimetria, foi mantido o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por atender aos princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade.
6. A pena pecuniária foi readequada de 43 para 13 dias-multa, à razão mínima, por ausência de fundamentação adequada na sentença.
7. O regime semiaberto foi mantido em razão dos maus antecedentes e reincidência, conforme art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
8. Foi negada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência dos requisitos legais (arts. 44 e 77 do CP).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. O sistema de monitoramento eletrônico não torna impossível a configuração do crime de furto, desde que o meio empregado seja apto à consumação.
2. O furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e sob vigilância, conforme a teoria da amotio.
3. A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é válida para exasperação da pena-base, desde que devidamente fundamentada.